Tribunal: TJES
Processo: 5008295-64.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008295-64.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLEIDIANE LUCAS SILVA

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ELIMINAÇÃO NA AVALIAÇÃO MÉDICA. MONOPARESIA BRAQUIAL DIREITA. COMPATIBILIDADE DA DEFICIÊNCIA COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. APROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do CEBRASPE, objetivando a anulação de sua eliminação do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2022), com fundamento em alegada inaptidão decorrente de diagnóstico de TDAH, uso de anfetamina e monoparesia braquial direita. A apelante pleiteia sua habilitação e participação nas etapas subsequentes do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a eliminação da candidata em razão do uso de anfetamina e do diagnóstico de TDAH encontra respaldo nos elementos constantes dos autos;
(ii) estabelecer se a condição de monoparesia braquial direita, declarada como deficiência física, é suficiente para justificar sua exclusão do certame ou se a avaliação de compatibilidade deve ocorrer durante o estágio probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constatação de uso de anfetamina no exame toxicológico está justificada por prescrição médica de medicamento utilizado no tratamento de condição psicofísica, sendo inadequado eliminar a candidata por esse fundamento na ausência de comprometimento da higidez mental.

O diagnóstico de TDAH não se confirma nos laudos médicos acostados aos autos, os quais indicam apenas suspeita descartada clinicamente, não havendo suporte para a eliminação da candidata por esse motivo.

A monoparesia braquial direita não consta expressamente no rol de doenças incapacitantes previsto no edital e não comprometeu o desempenho da candidata nas etapas do certame, especialmente no Teste de Aptidão Física (TAF), no qual foi aprovada.

Laudos médicos especializados atestam a aptidão da candidata para o exercício do cargo de Delegado de Polícia, indicando grau leve da deficiência, sem prejuízo funcional.

A exclusão da candidata com base em avaliação biopsicossocial que desconsidera sua aprovação em teste físico e laudos médicos é incompatível com os princípios da razoabilidade e da inclusão previstos na Lei nº 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e no Decreto nº 9.508/2018.

A jurisprudência do STJ reconhece que a avaliação da compatibilidade entre deficiência e as funções do cargo deve ocorrer no estágio probatório, vedando a exclusão antecipada baseada em juízo abstrato de incapacidade.

A intervenção do Poder Judiciário é legítima quando a eliminação do candidato se dá com base em erro grosseiro ou violação aos princípios constitucionais, especialmente da igualdade material e da legalidade, conforme entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A eliminação de candidata em concurso público em razão de uso de medicamento prescrito e de suspeita não confirmada de transtorno mental é indevida na ausência de comprometimento funcional.

A aprovação em Teste de Aptidão Física constitui elemento objetivo que afasta a alegação de inaptidão física para o cargo.

A compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo deve ser aferida no estágio probatório, sendo ilegal a eliminação antecipada baseada em avaliação genérica e desproporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 13.146/15, arts. 2º e 34, §3º; Decreto nº 9.508/2018; Decreto nº 6.949/2009.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no RMS 72.656/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 03.12.2024, DJe 19.12.2024.
STJ, RMS 1.880/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 06.10.2020, DJe 15.10.2020.
STJ, REsp 1.179.987/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13.09.2011, DJe 26.09.2011.
TJES, Apelação/Remessa Necessária 5008980-71.2023.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 14.11.2024.
TRF1, AC 1032855-68.2019.4.01.3400, Rel. Des. Federal Daniele Maranhão Costa, j. 16.06.2021, 5ª Turma, DJe 18.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 26/08/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se Apelação Cível interposta por GLEIDIANE LUCAS SILVA contra a sentença ID 11521410, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que visavam a sua habilitação e participação nas demais etapas do concurso público ao cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, regulado pelo Edital nº 01/2022 de 04/07/2022.

Irresignada a apelante sustenta em suas razões ID 11521411, preliminarmente, a perda parcial do objeto da demanda, sustentando que as questões relativas ao TDAH e à positividade para Anfetamina no exame toxicológico teriam sido superadas administrativamente ou reconhecidas favoravelmente pela sentença, restando controversa apenas a monoparesia braquial direita em síntese. No mérito, sustenta que (1) a enfermidade não está expressamente listada no edital como incapacitante e que se qualifica como Pessoa com Deficiência (PcD), tendo sido aprovada no Teste de Aptidão Física (TAF) e na avaliação biopsicossocial. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Contrarrazões em ID 11521421 e 11521422, ambas pelo desprovimento do apelo interposto.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO VINICIUS BROCCO SARCINELLI:-

Boa tarde Excelência, cumprimento os Desembargadores, membros dessa Terceira Câmara Cível, especialmente na pessoa do Presidente, doutor Desembargador Sérgio Ricardo, e doutor Aldary também, a quem tive a honra de ter aula com eles na Faculdade.

Tenho a ingrata missão de fazer uma sustentação para dois professores, depois de outros dois professores que também me deram aula, doutor Luciano e o doutor João Cláudio.

Mas, respeitando aqui o tempo que me é concedido, de maneira breve, para defender os interesses da Recorrente, de forma bem direta, a bem da verdade, a gente busca aqui uma reafirmação da legalidade e da razoabilidade, inclusive a reafirmação de uma decisão do Agravo de Instrumento, que foi proferida pelo Relator Desembargador Sérgio Ricardo, porque não teve no processo nenhuma alteração da causa de decidir. Obviamente, com a devida vênia, esse é o nosso entendimento.

Aqui eu vou pedir, vênia, só para ler um trecho do voto do Agravo, que tratou especificamente da monoparesia braquial.

Esse voto do Desembargador Sérgio Ricardo já foi citado como jurisprudência relevante em um acórdão da 4ª Câmara Civil, daqui do Tribunal também.

Na oportunidade do julgamento do Agravo, constou o seguinte.

“No que tange à monoparesia braquial direita, consoante entendimento exposado na decisão liminar, a condição física da candidata, se limitadora ou incapacitante para o exercício do cargo de Delegado de Polícia, deverá ser avaliada por meio de prova, a ser produzida na ação de conhecimento, mediante cognição exauriente, e poderá, eventualmente, impedir a posse da candidata”.

E ela continua:

“Assim, havendo constatação por laudo médico, ainda que particular, que a condição apresentada pela candidata não a impede de exercer a atividade do cargo de Delegado de Polícia, mostra-se desprovida de razoabilidade a eliminação do certame”.

É em razão dessa decisão que o processo retornou à origem, e aí, no despacho de produção de prova, nem Estado do Espírito Santo, nem a CEBRASPE informaram o interesse de produzir prova pericial, ou que tivesse uma nova avaliação da candidata.

Ou seja, o processo se encerrou a fase de instrução com os mesmos laudos da Recorrente, que consta no processo, de maneira uníssona. Todos eles informam que a monoparesia da Recorrente é leve, e não torna incapaz de exercer a atividade da função que ela está concorrendo.

Portanto, com a devida vênia, a sentença de piso, que julgou improcedente o pedido, incorreu em erro, porque os laudos não são dissociantes. Eles são uníssonos em afirmar que a condição dela, que a habilitou para concorrer ao concurso como PcD, não é incapacitante para o cargo.

E aí também, a sentença usou como causa de decidir a vinculação ao edital,

porque ela entendeu, numa interpretação extensiva, que a banca utilizou como exemplo, a monoparesia como distúrbio sensitivo ou motor.

Só que os laudos juntados no processo, comprovam que isso não era incapacitante para a função.

Então, com a devida vênia, se isso fosse avaliado ainda pelo Estado, como incapacitante para a função, deveriam ser após a posse na questão do estágio probatório.

A Recorrente, ela logrou êxodo em todas as fases do concurso, concorrendo como PcD, e ela está sendo impossibilitada agora de assumir em razão da sentença que presumiu, de acordo com o entendimento da banca por uma interpretação extensiva do edital, de que isso seria incapacitante para ela.

Então, dessa forma, com a devida vênia, a gente entende que a sentença merece reforma, uma vez que desconsiderou a conclusão uníssona dos laudos médicos apresentados no processo, afirmando que a monoparesia braquial não é incapacitante para atividades do carro que ela está concorrendo, e por partir de uma mera presunção baseada na interpretação extensiva da banca, o que inclusive já foi afastado pelo STF.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Peço retorno dos autos para apreciar alguns aspectos que foram suscitados.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 16/09/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Na sessão de julgamento presencial desta Egrégia Terceira Câmara Cível, realizada em 26.08.2025, pedi retorno dos autos para melhor apreciar os relevantes aspectos suscitados na sustentação oral levada a efeito pelo nobre advogado, Dr. Vinicius Brocco Sarcinelli.

Nos termos do relatório, cuidam os autos de Apelação Cível interposta por GLEIDIANE LUCAS SILVA contra a sentença ID 11521410, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que visavam a sua habilitação e participação nas demais etapas do concurso público ao cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, regulado pelo Edital nº 01/2022 de 04/07/2022.

Irresignada a apelante sustenta em suas razões ID 11521411, preliminarmente, a perda parcial do objeto da demanda, sustentando que as questões relativas ao TDAH e à positividade para Anfetamina no exame toxicológico teriam sido superadas administrativamente ou reconhecidas favoravelmente pela sentença, restando controversa apenas a monoparesia braquial direita em síntese. No mérito, sustenta que (1) a enfermidade não está expressamente listada no edital como incapacitante e que se qualifica como Pessoa com Deficiência (PcD), tendo sido aprovada no Teste de Aptidão Física (TAF) e na avaliação biopsicossocial. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

No tocante à alegada perda do objeto em relação à inaptidão da recorrente para prosseguir no certame em razão da constatação do uso de anfetamina, por meio de exame toxicológico, e pelo diagnóstico de TDAH, destaca-se não ocorrer no presente caso.

Tais questões restaram bem afastadas pelo juízo de primeiro grau ao considerar que a prova documental acostada aos autos foi capaz demonstrar que a presença da aludida substância no organismo da recorrente decorreu de tratamento prescrito e atestado em laudo por seu médico assistente, o qual ressaltou, inclusive, que o fármaco receitado (“Venvanse” 50mg), sequer vinha sendo utilizado atualmente pela apelante e que o uso não trouxe prejuízo à sua capacitação para o concurso público ao qual concorre.

Igualmente, no tocante ao diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção de Hiperatividade (TDAH), vê-se que os laudos médicos acostados aos autos indicam que a apelante não possui tal transtorno, tendo havido, apenas, mera suspeita, que, entretanto, restou descartada.

Por tais razões, é certo concluir que não há razões para motivar a inaptidão da apelante em razão de tais motivos. Para corroborar:

[...] Demonstrado que o resultado positivo no exame toxicológico decorreu do uso de comprimidos do medicamento registrado “Venvanse” (lisexanfetamina), de conhecida utilização clínica e prescrito, no caso dos autos, para tratamento farmacológico de condições psicofísicas do candidato, devidamente atestadas em laudo psiquiátrico, não se afigura razoável a sua eliminação do certame em decorrência de interpretação meramente formalista do edital que desconsidera o escopo da exigência nele contida.

4. Ademais, conforme consignado pelo próprio médico prescritor em atestado, a despeito das queixas sintomáticas e da hipótese diagnóstica que ensejou o tratamento farmacológico, não foram identificados complicadores em relação à higidez mental do paciente, não restando motivação suficiente ao seu enquadramento como “inapto”, como sugerido em sede de reavaliação médica. (TRF-1 - AC: 10328556820194013400, Relator: Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa, Data De Julgamento: 16/06/2021, Quinta Turma, Data De Publicação: Pje 18/06/2021 Pag Pje 18/06/2021 Pag).

Giro outro, a principal questão remanescente, e que sustenta o apelo, diz respeito a monoparesia braquial direita. Como se verá ao longo do voto, a apelante logrou êxito em demonstrar que essa condição não está expressamente prevista no rol de doenças incapacitantes do edital, em comprovar sua capacidade médica para a continuidade no certame e que, por se tratar de uma PcD, deveria ser avaliada em momento posterior, qual seja, o curso de formação ou estágio probatório.

Inicialmente, o edital do certame prevê como condição incapacitante “distúrbio sensitivo ou motor (polineuropatia, miastenia gravis, doença de Parkinson etc.)”, de forma que a monoparesia braquial direita, num primeiro momento, não se enquadraria como distúrbio sensitivo ou motor considerado incapacitante. A monoparesia braquial direita implica em perda parcial de funções motoras, circunstância que exatamente por essa razão a posicionou no certame em condição de PcD.

A aptidão física da candidata para o desempenho das atribuições do cargo de Delegado de Polícia é um elemento probatório de suma importância, que se contrapõe diretamente à sua eliminação na avaliação biopsicossocial. A condição física da candidata, que supostamente a incapacitaria, não a impediu de ser submetida e, crucialmente, aprovada no Teste de Aptidão Física (TAF).

O TAF, por sua própria natureza e finalidade em concursos policiais, é um exame que visa a aferir a capacidade física do candidato para o desempenho das atividades inerentes ao cargo, atestando sua aptidão para as exigências físicas da função. A aprovação em tal teste serve como uma prova concreta e objetiva de sua capacidade.

A aprovação do candidato no Teste de Aptidão Física constitui uma prova empírica e objetiva de sua capacidade física para as exigências do cargo. Essa evidência se contrapõe diretamente à avaliação biopsicossocial que a eliminou, não demonstrando elementos concretos de incompatibilidade entre a deficiência da apelante e as atribuições do cargo.

A Lei nº 13.146/15, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, em seu artigo 2º, define a pessoa com deficiência como aquela que possui impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que, em interação com diversas barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições.

Adicionalmente, o Art. 34, §3º, da mesma lei, veda expressamente qualquer restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer forma de discriminação em razão de sua condição. O Decreto nº 3.298/99, em seus Artigos 3º e 4º, complementa essa definição, especificando a deficiência física e ressaltando que deformidades devem, para fins legais, produzir dificuldade no desempenho de funções. O Decreto nº 9.508/2018, que revogou e substituiu parte do Decreto nº 3.298/99, reforça a obrigatoriedade de adaptações e proíbe a obstrução à inscrição de pessoas com deficiência em concursos públicos.

Tais normas exigem que os requisitos e critérios estabelecidos em um concurso público sejam justificados, proporcionais às atribuições do cargo e que evitem a imposição de demandas arbitrárias ou excessivas aos candidatos. O controle judicial de atos administrativos em concursos públicos não se esgota na mera verificação da legalidade formal, abrangendo também o exame da constitucionalidade, especialmente em situações de violação ao princípio da equidade (igualdade material) a partir de "flagrante ilegalidade" ou "erro grosseiro". Nesse sentido a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

[...] Eventuais restrições de acesso a cargos públicos devem ser excepcionais e baseadas em justificação idônea, calcada no princípio da legalidade e nas especificidades da função a ser exercida. A exclusão de candidatos que não apresentam qualquer restrição para o trabalho viola o mandamento do concurso público e o princípio da impessoalidade ( CF, art. 37, caput), diante da determinação constitucional de ampla acessibilidade aos cargos públicos e de avaliação com base em critérios objetivos; [...] (STF - RE: 886131 MG, Relator.: Min . LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 30/11/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-03-2024 PUBLIC 18-03-2024).

[...] A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as tarefas a serem desempenhadas pelo candidato seja diferida para o período de estágio probatório, nos termos do que preconiza o comando do art. 43, § 2º, do Decreto 3.298/1999. Precedentes .4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2200890 SP 2022/0275155-9, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 04/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023).

A intervenção do Judiciário é legítima e necessária quando a banca examinadora se afasta da lei, dos regulamentos ou do edital — que é a "lei interna do concurso" —, ou quando há violação de princípios constitucionais como a isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. O Poder Judiciário, ao intervir em casos excepcionais, não está substituindo o mérito administrativo ou adentrando a esfera discricionária da banca. Ao contrário, está corrigindo uma ilegalidade que se manifesta na ausência de coerência, fundamentação adequada e respeito aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Essa intervenção se torna, assim, imperativa para proteger o direito fundamental à não discriminação e ao acesso a cargos públicos em condições de igualdade.

Não se desconhece que a aptidão para o cargo de Delegado de Polícia exige plenas condições de saúde física e mental, em virtude das atividades que envolvem lidar com criminalidade e violência, protegendo a própria vida e a de terceiros. Ocorre que, no caso concreto, conforme descrito por esta Terceira Câmara Cível no acórdão que julgou o Agravo de Instrumento nº 5003007-13.2023.8.08.0000 (recurso originado desta ação), “havendo constatação por laudo médico – ainda que particular – que a condição apresentada pela candidata não a impede de exercer as atividades do cargo de delegado de polícia, mostra-se desprovida de razoabilidade a sua eliminação do certame por condição física incapacitante.”

Em consonância com essa conclusão, delineou-se no julgamento do referido agravo de instrumento, que "a condição física da candidata – se limitadora ou incapacitante para o exercício do cargo de delegado de polícia – deveria ser avaliada por meio de prova a ser produzida na ação de conhecimento mediante cognição exauriente e que poderia, eventualmente, impedir a posse da candidata recorrente", ônus que o Estado não se desincumbiu. Quando intimadas para informarem quais provas gostariam de produzir pelo Juízo de 1º grau, o Estado do Espírito Santo e a CEBRASPE não declararam o interesse em produzir prova pericial.

A candidata agravante, por sua vez, anexou aos autos 02 (dois) laudos médicos (ID 22961913), de médicos ortopedista-traumatologista e neurologista, que convergem ao atestar que a candidata é apta ao exercício da função de delegado de polícia.

À luz dos laudos que atestam o grau leve de sua monoparesia, “a eliminação do candidato na avaliação biopsicossocial e no exame médico por suposta incompatibilidade física é ilegal quando a própria deficiência não compromete a capacidade de desempenho das funções do cargo, sobretudo após o candidato ter sido aprovado em exame de aptidão física em igualdade de condições com os demais candidatos” (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50089807120238080024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, publicado em 14/11/2024).

Por fim, necessário se ressaltar que, em consonância com a orientação emanada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a avaliação da compatibilidade entre a deficiência do candidato e as tarefas a serem desempenhadas no cargo público deve ser realizada apenas durante o estágio probatório:

“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as tarefas a serem desempenhadas pelo candidato deverá ser aferida apenas durante o estágio probatório. 3. Entendimento que não se altera a despeito da revogação do art. 43, § 2º, do Decreto 3.298/99 pelo Decreto 9.508/2018, tendo em vista ser o Brasil signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), promulgada pelo Decreto 6.949/2009 e vigente com "status" de emenda constitucional (CF/88, art. 5º, § 3º), a qual prevê, dentre outros conceitos, o da adaptação razoável, que orienta para a inclusão de pessoas com deficiência em todo ambiente de trabalho mediante ajustes necessários que não impliquem ônus desproporcional ao empregador, o que deve ser aferido, concretamente, por meio do exercício da própria atividade laboral, durante o período de estágio probatório. 4. Constitui atuação discriminatória a eliminação precoce de candidato com deficiência aprovado em concurso, afirmada antes do início do exercício das funções inerentes ao cargo em estágio probatório e tendo por fundamento considerações abstratas acerca da preconcebida incompatibilidade entre as funções a exercer e a deficiência, sem que sejam ao menos tentadas modificações e ajustes no ambiente de trabalho que, porquanto razoáveis, permitam a efetiva inclusão da pessoa com deficiência. (RMS 1.880/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020; REsp 1.777.802/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 22/4/2019).

“[...] Entretanto, o Decreto n. 3.298/99, que vem regulamentar a Lei n. 7.853/89 e instituir a Política Nacional para a Integração da Pe0ssoa Portadora de Deficiência, assegura ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física que o exame da compatibilidade no desempenho das atribuições do cargo seja realizada por equipe multiprofissional, durante o estágio probatório. 5. Recurso especial provido para assegurar a permanência do recorrente no concurso de médico do trabalho promovido pelo Município de Curitiba.” (REsp n. 1.179.987/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 26/9/2011.)

O c. STJ, portanto, consolidou entendimento de que a avaliação de compatibilidade médica de PCDs deve se dar durante o estágio probatório, e não em fase anterior do certame, sob pena de eliminação discriminatória.

Quando a Administração Pública age com "flagrante ilegalidade", "erro grosseiro" ou de forma "irrazoável", ela excede os limites da discricionariedade que lhe é conferida e adentra o campo da ilegalidade ou inconstitucionalidade. Nesses casos, a intervenção judicial não é apenas possível, mas se torna imperativa, em conformidade com o artigo 5º, XXXV da Constituição da República, que garante o acesso à justiça diante de lesão ou ameaça a direito, conforme jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já citada.

Diante do exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença de ID nº 11521410 e desconstituir o ato administrativo de ID nº 11521011, que declarou GLEIDIANE LUCAS SILVA inapta na fase de avaliação médica, reconhecendo a sua aptidão nesta fase, até nova avaliação a ser procedida em sede de estágio probatório, estando habilitada a participar das demais fases do concurso público ao cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, regulado pelo Edital nº 01/2022 de 04/07/2022.

Diante do provimento recursal, inverto o ônus sucumbencial para condenar cada um dos apelados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais) em favor do patrono da recorrente, totalizando-se em R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR:-

Senhor Presidente, acompanho o voto de relatoria.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Voto no mesmo sentido.

*

cmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

(Retorno dos autos)

Na sessão de julgamento presencial desta Egrégia Terceira Câmara Cível, realizada em 26.08.2025, pedi retorno dos autos para melhor apreciar os relevantes aspectos suscitados na sustentação oral levada a efeito pelo nobre advogado, Dr. Vinicius Brocco Sarcinelli.

Nos termos do relatório, cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
GLEIDIANE LUCAS SILVA

contra a
sentença
ID 11521410
, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória
, que, nos autos da Ação
Ordinária
ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que visavam a
sua habilitação e participação nas demais etapas do concurso público ao cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, regulado pelo Edital nº 01/2022 de 04/07/2022.

Irresignad
a

a

apelante
sustenta em suas
razões ID 11521411
,
preliminarmente, a perda parcial do objeto da demanda, sustentando que as questões relativas ao TDAH e à positividade para Anfetamina no exame toxicológico teriam sido superadas administrativamente ou reconhecidas favoravelmente pela sentença, restando controversa apenas a monoparesia braquial direita em síntese.
No mérito, sustenta
que
(1)
a enfermidade não está expressamente listada no edital como incapacitante e que se qualifica como Pessoa com Deficiência (PcD), tendo sido aprovada no Teste de Aptidão Física (TAF) e na avaliação biopsicossocial
.
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

No toca
nte
à

alegada perda do
objeto em
rela
ção
à inaptidão da
recorrente
para prosseguir no certame em razão da constatação do uso de anfetamina, por meio de exame toxicológico,
e pelo diagnóstico de TDAH
,
destaca-se não ocorrer no presente caso.

Tais questões r
est
aram
bem afastada
s
pelo juízo de primeiro grau
ao considerar que
a
prova
documental acostada aos autos foi capaz demonstrar
que a presença da aludida substância no organismo
da
recorrente
decorreu
de
tratamento
prescrito e
atestad
o
em laudo
por seu médico assistente
,
o qual ressaltou, inclusive, que
o
fármaco receitado (“
V
envanse” 50mg)
,
sequer vinha sendo
utilizado
atualmente
pela
apelante

e que o uso não tr
ouxe
prejuízo
à
sua capacitação para o concurso público ao qual concorre.

Igualmente, no tocante ao diagnóstico de Transtorno de D
é
ficit de Atenção de Hiperatividade (TDAH), vê-se que os laudos médicos acostados aos autos indicam que a apelante não possui tal transtorno, tendo havido, apenas, mera suspeita, que, entretanto, restou descartada.

Por tais razões, é certo concluir que não há razões para motivar a inaptidão da apelante em razão de tais motivos.
Para corroborar:

[...]
Demonstrado que o resultado positivo no exame toxicológico decorreu do uso de comprimidos do medicamento registrado “Venvanse” (lisexanfetamina), de conhecida utilização clínica e prescrito, no caso dos autos, para tratamento farmacológico de condições psicofísicas do candidato, devidamente atestadas em laudo psiquiátrico,
não se afigura razoável a sua eliminação do certame em decorrência de interpretação meramente formalista do edital que desconsidera o escopo da exigência nele contida
.

4. Ademais, conforme consignado pelo próprio médico prescritor em atestado, a despeito das queixas sintomáticas e da hipótese diagnóstica que ensejou o tratamento farmacológico, não foram identificados complicadores em relação à higidez mental do paciente, não restando motivação suficiente ao seu enquadramento como “inapto”, como sugerido em sede de reavaliação médica.
(T
RF
-1 - A
C
: 10328556820194013400, Relator: Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa, Data De Julgamento: 16/06/2021, Quinta Turma, Data De Publicação: Pje 18/06/2021 Pag Pje 18/06/2021 Pag).

Giro outro
, a principal questão remanescente, e que sustenta o apelo, diz respeito a
monoparesia braquial direita.
Como se verá ao longo do voto,
a
apelante
logrou
ê
xito em demonstrar
que essa condição não está expressamente prevista no rol de doenças incapacitantes do edital,
em comprovar sua capacidade médica para a continuidade no certame
e que, por se tratar de uma PcD, deveria ser avaliada em momento posterior,
qual seja, o
curso de formação ou estágio probatório.

Inicialmente, o
edital
do certame
prevê como condição incapacitante
“distúrbio sensitivo ou motor (polineuropatia, miastenia gravis, doença de Parkinson etc.)”,
de forma que a monoparesia braquial direita,
num primeiro momento,

não se enquadra
ria
como

distúrbio sensitivo ou motor considerad
o
incapacitante.
A
monoparesia braquial direita implica em perda parcial de funções motoras,
circunstância que
exatamente por essa razão
a posicionou no certame em
condição de PcD.

A
aptidão física d
a
candidat
a
para o desempenho das atribuições do cargo de Delegado de Polícia é um elemento probatório de suma importância, que se contrapõe diretamente à sua eliminação na avaliação biopsicossocial.
A
condição física d
a
candidat
a
, que supostamente
a
incapacitaria, não
a
impediu de ser submetid
a
e, crucialmente, aprovad
a
no Teste de Aptidão Física (TAF).

O TAF, por sua própria natureza e finalidade em concursos policiais, é um exame que visa a aferir a capacidade física do candidato para o desempenho das atividades inerentes ao cargo, atestando sua aptidão para as exigências físicas da função. A aprovação em tal teste serve como uma prova concreta e objetiva de sua capacidade.

A aprovação do candidato no Teste de Aptidão Física constitui uma prova empírica e objetiva de sua capacidade física para as exigências do cargo.
Essa evidência se contrapõe diretamente à avaliação biopsicossocial que
a
eliminou, não demonstr
ando
elementos concretos de incompatibilidade
entre a deficiência da apelante e as atribuições do cargo
.

A Lei nº 13.146/15, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, em seu
artigo
2º, define a pessoa com deficiência como aquela que possui impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que, em interação com diversas barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições.

Adicionalmente, o Art. 34, §3º, da mesma lei,
veda expressamente qualquer restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer forma de discriminação em razão de sua condição.
O Decreto nº 3.298/99, em seus Artigos 3º e 4º, complementa essa definição, especificando a deficiência física e ressaltando que deformidades devem, para fins legais, produzir dificuldade no desempenho de funções. O Decreto nº 9.508/2018, que revogou e substituiu parte do Decreto nº 3.298/99,
reforça a obrigatoriedade de adaptações e proíbe a obstrução à inscrição de pessoas com deficiência em concursos públicos.

Tais
normas
exigem que os requisitos e critérios estabelecidos em um concurso público sejam justificados, proporcionais às atribuições do cargo e que evitem a imposição de demandas arbitrárias ou excessivas aos candidatos. O controle judicial de atos administrativos em concursos públicos não se esgota na mera verificação da legalidade formal, abrangendo também o exame da constitucionalidade, especialmente em situações de violação ao princípio da equidade (igualdade material) a partir de "flagrante ilegalidade" ou "erro grosseiro". Nesse sentido a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

[...]
Eventuais restrições de acesso a cargos públicos devem ser excepcionais e baseadas em justificação idônea, calcada no princípio da legalidade e nas especificidades da função a ser exercida. A exclusão de candidatos que não apresentam qualquer restrição para o trabalho viola o mandamento do concurso público e o princípio da impessoalidade
( CF, art. 37, caput), diante da determinação constitucional de ampla acessibilidade aos cargos públicos e de avaliação com base em critérios objetivos; [...] (STF - RE: 886131 MG, Relator.: Min . LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 30/11/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-03-2024 PUBLIC 18-03-2024).

[...]
A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as tarefas a serem desempenhadas pelo candidato seja diferida para o período de estágio probatório, nos termos do que preconiza o comando do art. 43, § 2º, do Decreto 3.298/1999. Precedentes .
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2200890 SP 2022/0275155-9, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 04/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023).

A intervenção do Judiciário é legítima e necessária quando a banca examinadora se afasta da lei, dos regulamentos ou do edital — que é a "lei interna do concurso" —, ou quando há violação de princípios constitucionais como a isonomia, razoabilidade e proporcionalidade.
O Poder Judiciário, ao intervir
em casos excepcionais
, não está substituindo o mérito administrativo ou adentrando a esfera discricionária da banca. Ao contrário, está corrigindo uma ilegalidade que se manifesta na ausência de coerência, fundamentação adequada e respeito aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Essa intervenção se torna, assim, imperativa para proteger o direito fundamental à não discriminação e ao acesso a cargos públicos em condições de igualdade.

N
ão se desconhece que a
aptidão para o cargo de Delegado de Polícia exige plenas condições de saúde física e mental, em virtude das atividades que envolvem lidar com criminalidade e violência, protegendo a própria vida e a de terceiros.
Ocorre que,
no caso concreto
,
conforme descrito por esta Terceira Câmara Cível no acórdão que julgou o
Agravo de Instrumento nº 5003007-13.2023.8.08.0000
(recurso originado desta ação)
,
“havendo constatação por laudo médico – ainda que particular – que a condição apresentada pela candidata não a impede de exercer as atividades do cargo de delegado de polícia, mostra-se desprovida de razoabilidade a sua eliminação do certame por condição física incapacitante.
”

Em consonância com essa conclusão, delineou-se no julgamento do referido agravo de instrumento, que

"a condição física da candidata – se limitadora ou incapacitante para o exercício do cargo de delegado de polícia – deveria ser avaliada por meio de prova a ser produzida na ação de conhecimento mediante cognição exauriente e que poderia, eventualmente, impedir a posse da candidata recorrente"
,
ônus que o Estado não se desincumbiu. Quando intimadas para informarem quais provas gostariam de produzir pelo Juízo de 1º grau, o
Estado do Espírito Santo e a CEBRASPE não declararam o interesse em produzir prova pericial.

A
candidata agravante, por sua vez, anexou aos autos 02 (dois) laudos médicos (ID 22961913), de médicos ortopedista-traumatologista e neurologista, que convergem ao atestar que a candidata é apta ao exercício da função de delegado de polícia.

À

luz dos
laudos que atestam
o grau leve
de sua monoparesia,
“
a
eliminação do candidato na avaliação biopsicossocial e no exame médico por suposta incompatibilidade física é ilegal quando a própria deficiência não compromete a capacidade de desempenho das funções do cargo, sobretudo após o candidato ter sido aprovado em exame de aptidão física em igualdade de condições com os demais candidatos”

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50089807120238080024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível,
publicado em 14/11/2024
).

Por fim
,

necessário se ressaltar que,
em consonância
com a orientação emanada pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
a avaliação da compatibilidade entre a deficiência do candidato e as tarefas a serem desempenhadas no cargo público deve ser realizada apenas durante o estágio probatório:

“
[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que
a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as tarefas a serem desempenhadas pelo candidato deverá ser aferida apenas durante o estágio probatório.

3. Entendimento que não se altera a despeito da revogação do art. 43, § 2º, do Decreto 3.298/99 pelo Decreto 9.508/2018, tendo em vista ser o Brasil signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), promulgada pelo Decreto 6.949/2009 e vigente com "status" de emenda constitucional (CF/88, art. 5º, § 3º), a qual prevê, dentre outros conceitos, o da adaptação razoável, que orienta para a inclusão de pessoas com deficiência em todo ambiente de trabalho mediante ajustes necessários que não impliquem ônus desproporcional ao empregador, o que deve ser aferido, concretamente, por meio do exercício da própria atividade laboral, durante o período de estágio probatório. 4. Constitui atuação discriminatória a eliminação precoce de candidato com deficiência aprovado em concurso, afirmada antes do início do exercício das funções inerentes ao cargo em estágio probatório e tendo por fundamento considerações abstratas acerca da preconcebida incompatibilidade entre as funções a exercer e a deficiência, sem que sejam ao menos tentadas modificações e ajustes no ambiente de trabalho que, porquanto razoáveis, permitam a efetiva inclusão da pessoa com deficiência. (RMS 1.880/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020; REsp 1.777.802/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 22/4/2019).

“
[...] Entretanto, o Decreto n. 3.298/99, que vem regulamentar a Lei n. 7.853/89 e instituir a Política Nacional para a Integração da Pe0ssoa Portadora de Deficiência,

assegura ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física que o exame da compatibilidade no desempenho das atribuições do cargo seja realizada por equipe multiprofissional, durante o estágio probatório.

5. Recurso especial provido para assegurar a permanência do recorrente no concurso de médico do trabalho promovido pelo Município de Curitiba.”
(REsp n. 1.179.987/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 26/9/2011.)

O c. STJ, portanto, consolidou entendimento de que
a avaliação de compatibilidade médica de PCDs deve se dar durante o estágio probatório, e não em fase anterior do certame, sob pena de eliminação discriminatória.

Q
uando a Administração Pública age com "flagrante ilegalidade", "erro grosseiro" ou de forma "irrazoável", ela excede os limites da discricionariedade que lhe é conferida e adentra o campo da ilegalidade ou inconstitucionalidade. Nesses casos, a intervenção judicial não é apenas possível, mas se torna imperativa, em conformidade com o artigo 5º, XXXV da Constituição
da República
, que garante o acesso à justiça diante de lesão ou ameaça a direito, conforme jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já citada.

Diante do exposto,
conheço e DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação, para reformar a sentença de ID nº 11521410
e desconstituir o ato administrativo
de ID nº 11521011,
que declarou
GLEIDIANE LUCAS SILVA

i
napta
na fase de avaliação médica
,
reconhecendo a sua aptidão
nesta fase
, até nova avaliação a ser procedida em sede de estágio probatório,
estando
habilitada a participar das demais fases
do concurso público ao cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, regulado pelo Edital nº 01/2022 de 04/07/2022.

Diante do provimento recursal,
inverto o ônus sucumbencial para condenar cada um dos apelados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais) em favor do patrono da recorrente, totalizando-
se em
R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É, respeitosamente, como voto.